Tribunal: TJES
Processo: 5007025-43.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007025-43.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FAGNER OLIVEIRA MONTEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007025-43.2024.8.08.0000

PACIENTE: FAGNER OLIVEIRA MONTEIRO

Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
EXCESSO DE PRAZO.
ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

ORDEM DENEGADA.

1. “
O
s prazos processuais de oferecimento de denúncia são
impróprios
, cuja inobservância não gera a nulidade, devendo ser sopesados conforme a complexidade dos fatos e as demais circunstâncias”
(AgRg no HC n. 763.203/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe de 4/10/2022; HC n. 102.818/TO, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe de 27/4/2009; HC n. 103.774/PB, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 17/3/2016).

2. a quantidade de drogas apreendidas, bem como a apreensão de insumos para recarga de munição, apontam o envolvimento profundo do recorrente com o tráfico de drogas e a periculosidade de sua conduta, demonstrando a necessidade do encarceramento como forma de garantir a ordem pública.

3.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007025-43.2024.8.08.0000

PACIENTE: FAGNER OLIVEIRA MONTEIRO

Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FAGNER OLIVEIRA MONTEIRO,
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS, nos autos do
Processo tombado sob nº 0000257-96.2024.8.08.0030
, em razão de
se encontrar preso preventivamente
desde a data de 24/3/2024
, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A defesa argumenta que há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, desrespeitando a norma do art. 54, da Lei nº 11.343/06. Deste modo, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 8544408). Informações da autoridade coatora (ID 8828413). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 8918710) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar os fundamentos da
decisão outro
r
a proferida
.

O caso dos autos já é de conhecimento desta Câmara em razão do julgamento do
Habeas Corpus
nº 5003820-06.2024.8.08.0000, no qual foi denegada a ordem.

Relembro que policiais militares receberam a informação de que o paciente realizava uma espécie de “
disk
” entrega de cocaína no “Bar do Moreno”, localizado em frente a uma distribuidora de bebida, também havendo entorpecentes na casa do paciente.

Diante da notícia
criminis
, no dia 24/3/2024, os policiais se dirigiram até o local, visualizando dois indivíduos sentados em uma mesa de bar, os quais foram abordados. Durante a abordagem, viram o paciente dentro do bar, apresentando nervosismo. Ao ser solicitado que saísse de trás do balcão, no local foi encontrada uma porção grande de cocaína dentro de uma sacola preta, além de material para embalo e a quantia de R$ 1.378,00 (um mil, trezentos e setenta e oito reais). Dentro da casa do paciente, foram encontrados mais 10 (dez) papelotes de cocaína, projetis e insumos para recarga de munições.

Assim, no tocante à prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, entendo que restam presentes.

Saliento que, a despeito de não serem encontradas drogas em poder do paciente, foram localizados entorpecentes,
insumos para recarga de munições e vultosa quantia em dinheiro no bar de responsabilidade do paciente, bem como dentro de sua residência,
evidenciando o seu envolvimento com o tráfico de drogas.

A parte alegava que até o momento da impetração do presente
habeas corpus
, o representante do Ministério Público Estadual não havia oferecido a denúncia.

Ora, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “
os prazos processuais de oferecimento de denúncia são
impróprios
, cuja inobservância não gera a nulidade, devendo ser sopesados conforme a complexidade dos fatos e as demais circunstâncias”
(AgRg no HC n. 763.203/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe de 4/10/2022; HC n. 102.818/TO, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe de 27/4/2009; HC n. 103.774/PB, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 17/3/2016).

Nas informações prestadas no
habeas corpus
nº 5003820-06.2024.8.08.0000, o Juízo de Origem relatou que, em 04/6/2024, o membro do Ministério Público Estadual foi intimado para formação da
opinio delicti
.

Ademais, o Juízo destacou que a Vara encontrava-se em processo de digitalização dos autos físicos, ressaltando que atualmente possui um acervo de 790 (setecentos e noventa) presos provisórios.

Diante da necessidade de digitalização dos autos físicos para implementação do sistema do Pje em primeira instância, a serventia cartorária realiza o processo de forma manual e individualizada para cada procedimento.

Deste modo, as circunstâncias do Cartório justificam a dilatação do prazo.

Além disso, como já evidenciado, a quantidade de drogas apreendidas, bem como a apreensão de insumos para recarga de munição, apontam o envolvimento profundo do recorrente com o tráfico de drogas e a periculosidade de sua conduta, demonstrando a necessidade do encarceramento como forma de garantir a ordem pública.

Destaca-se, ainda, que o paciente já foi condenado anteriormente pela prática do tráfico de drogas (autos nº 0002954-81.2010.8.08.0030), demonstrando o risco efetivo da reiteração delitiva.

Por fim, em consulta ao PJE, observei que no dia
27/6/2024 foi recebida a denúncia
oferecida em face do paciente.

Portanto, sanado eventual vício. Deste modo, presentes todos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, necessária a prisão preventiva do paciente.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)